Tribunal: TRF3
Processo: 5031000-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
357/1006)

5031000-34.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031000-34.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR19886-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. ATOS EXECUTÓRIOS SUCESSIVOS. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente. 2. A agravante sustenta inércia da exequente após penhora realizada em 25/01/2018, sem adoção de medidas eficazes de constrição patrimonial. Indeferido o efeito suspensivo, foi interposto agravo interno. Apresentadas contraminuta e manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento; (ii) saber se houve inércia da exequente apta a caracterizar prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno resta prejudicado, por reproduzir integralmente as razões do agravo de instrumento, sem fundamento autônomo.

5. A prescrição intercorrente exige paralisação do feito por inércia da exequente, o que não se verifica.

6. Desde o trânsito em julgado, a execução foi regularmente impulsionada, com sucessivos atos executórios, incluindo bloqueio de ativos, penhora de bens e expedição de cartas precatórias para avaliação e alienação.

7. A tramitação do feito esteve condicionada ao cumprimento de diligências no juízo deprecado, inclusive com sobrestamento, afastando a caracterização de abandono.

8. A exequente atuou de forma contínua, com apresentação de cálculos e requerimentos de prosseguimento, inclusive para realização de pesquisas patrimoniais.

9. A eventual demora decorre da dinâmica processual e da atuação de terceiros, não sendo imputável à parte, nos termos da Súmula 106 do STJ.

10. Ausente inércia qualificada, não se configura a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:“1. O agravo interno resta prejudicado quando reproduz as razões do agravo de instrumento, sem fundamento autônomo. 2. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada da exequente, não se configurando quando há prática sucessiva de atos executórios. 3. A demora decorrente do cumprimento de diligências, inclusive por carta precatória, não pode ser imputada à parte, afastando a prescrição intercorrente.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

4a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031000-34.2025.4.03.0000

RELATOR: MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

AGRAVANTE: PADO S A INDUSTRIAL COMERCIAL E IMPORTADORA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO DE LIMA CASTRO DINIZ - PR19886-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por PADO S/A INDUSTRIAL, COMERCIAL E IMPORTADORA contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente.

Sustenta a agravante, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, ao argumento de que, após a penhora realizada em 25/01/2018, a exequente teria permanecido inerte por lapso superior ao prazo legal, sem a prática de atos efetivos de constrição patrimonial. Invoca, ainda, os Temas 566 e 568 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que a ausência de localização de bens penhoráveis não autoriza a eternização da execução.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido.

Contra essa decisão, a agravante interpôs agravo interno, reiterando, em essência, as alegações deduzidas no agravo de instrumento.

Apresentada contraminuta e a manifestação acerca do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, julgo prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Com efeito, as razões nele deduzidas se confundem com aquelas veiculadas no próprio agravo de instrumento, limitando-se a agravante a reiterar a tese de ocorrência de prescrição intercorrente, a alegada mora da exequente e o risco decorrente do prosseguimento dos atos executórios, sem a indicação de fundamento autônomo, fato superveniente ou elemento novo apto a justificar o exame apartado da insurgência.

Desse modo, o julgamento do mérito do agravo de instrumento absorve integralmente a controvérsia suscitada no agravo interno, que, por isso, resta prejudicado.

Passo ao exame do agravo de instrumento.

O recurso não merece provimento.

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por inércia da exequente, circunstância que não se verifica no caso concreto.

Com efeito, a análise detida dos autos de origem evidencia que a execução foi regularmente impulsionada desde o trânsito em julgado, ocorrido em 24/07/2014, não se identificando qualquer lapso de inércia qualificada apto a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após a intimação da parte executada para pagamento voluntário dos honorários sucumbenciais, e diante de sua inércia, a União requereu, em 2015, a constrição de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud, medida que resultou em bloqueio parcial de valores, posteriormente convertidos em pagamento definitivo em 2016.

Não satisfeito o débito, a exequente prosseguiu com a execução, requerendo a expedição de mandado de penhora e avaliação, o qual restou infrutífero, ensejando, na sequência, o requerimento de expedição de carta precatória para localização de bens.

No âmbito da carta precatória, sobreveio, em 25/01/2018, a efetiva penhora de bens da executada. Na sequência, a União requereu o regular prosseguimento da execução, com vistas à expropriação dos bens constritos.

Posteriormente, diante da necessidade de avaliação e alienação dos bens penhorados, foi determinada a expedição de nova carta precatória, com a finalidade de viabilizar a realização de leilão judicial, cujo cumprimento ficou a cargo do juízo deprecado.

Durante esse período, verifica-se que o andamento do feito esteve condicionado ao cumprimento das diligências no âmbito da carta precatória, tendo o juízo de origem, inclusive, determinado o sobrestamento dos autos até a devolução da deprecata, o que afasta qualquer alegação de abandono da execução.

Ainda assim, a União, sempre que instada, manifestou-se nos autos, reiterando os pedidos de prosseguimento da execução, apresentando cálculos atualizados do débito e acompanhando o cumprimento das diligências junto ao juízo deprecado.

Com a devolução da carta precatória, ainda que sem êxito na alienação dos bens, a exequente novamente impulsionou o feito, requerendo a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e ARISP, providência que foi deferida pelo juízo de origem.

Somente após a adoção dessas medidas é que a executada opôs a exceção de pré-executividade, arguindo a ocorrência de prescrição intercorrente.

Nesse contexto, é inequívoco que não houve paralisação do processo por desídia da exequente, mas sim regular prosseguimento da execução, com a prática sucessiva de atos voltados à satisfação do crédito, ainda que sem êxito em razão da ausência de bens suficientes ou da frustração das tentativas de expropriação.

Eventual demora na prática de atos processuais decorreu, sobretudo, da necessidade de cumprimento de diligências por meio de carta precatória e da realização de leilões judiciais, circunstâncias inerentes à própria dinâmica processual, não podendo ser imputadas à União.

Aplica-se, assim, o entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a demora na tramitação do processo, quando não imputável à parte, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

Desse modo, não configurada a inércia da exequente, inviável o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo interno e nego provimento ao agravo de instrumento.

É o meu voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA EXEQUENTE. ATOS EXECUTÓRIOS SUCESSIVOS. DEMORA NÃO IMPUTÁVEL À PARTE. SÚMULA 106 DO STJ. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e afastou a alegação de prescrição intercorrente. 2. A agravante sustenta inércia da exequente após penhora realizada em 25/01/2018, sem adoção de medidas eficazes de constrição patrimonial. Indeferido o efeito suspensivo, foi interposto agravo interno. Apresentadas contraminuta e manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o agravo interno resta prejudicado diante do julgamento do agravo de instrumento; (ii) saber se houve inércia da exequente apta a caracterizar prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravo interno resta prejudicado, por reproduzir integralmente as razões do agravo de instrumento, sem fundamento autônomo.

5. A prescrição intercorrente exige paralisação do feito por inércia da exequente, o que não se verifica.

6. Desde o trânsito em julgado, a execução foi regularmente impulsionada, com sucessivos atos executórios, incluindo bloqueio de ativos, penhora de bens e expedição de cartas precatórias para avaliação e alienação.

7. A tramitação do feito esteve condicionada ao cumprimento de diligências no juízo deprecado, inclusive com sobrestamento, afastando a caracterização de abandono.

8. A exequente atuou de forma contínua, com apresentação de cálculos e requerimentos de prosseguimento, inclusive para realização de pesquisas patrimoniais.

9. A eventual demora decorre da dinâmica processual e da atuação de terceiros, não sendo imputável à parte, nos termos da Súmula 106 do STJ.

10. Ausente inércia qualificada, não se configura a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:“1. O agravo interno resta prejudicado quando reproduz as razões do agravo de instrumento, sem fundamento autônomo. 2. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada da exequente, não se configurando quando há prática sucessiva de atos executórios. 3. A demora decorrente do cumprimento de diligências, inclusive por carta precatória, não pode ser imputada à parte, afastando a prescrição intercorrente.”

Legislação relevante citada: CPC, arts. 921 e 924.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu

julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento,

nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE (Relatora), com quem votaram o Des. Fed. WILSON ZAUHY e o Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE.

Ausentes, justificadamente, por motivo de férias, o Des. Fed. MARCELO SARAIVA e a Des. Fed. LEILA PAIVA

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MONICA NOBRE

Relatora do Acórdão